Tribunal: TJBA
Processo: 8073104-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073104-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA COSTA SANTANA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de preterição de candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público, pleiteando a nomeação com base em alegadas contratações precárias pela Administração. A Embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à desnecessidade de dilação probatória, ao número e à natureza das contratações de terceirizados, à aplicação do Tema 683 do STF e à ausência de distinção de precedentes, além de invocar fato superveniente consistente em decisão proferida na Suspensão de Liminar n. 1816/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, especialmente à luz de decisão superveniente do STF em sede de suspensão de liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta todos os pontos alegados, tendo analisado expressamente a insuficiência probatória, a ausência de correlação entre a documentação apresentada e o cargo/região da candidata, e a inexistência de direito subjetivo à nomeação nos termos do Tema 784 do STF.

A alegação de omissão quanto ao número de terceirizados foi afastada com base na constatação de que os documentos referem-se a unidades regionais diversas daquela a que a Embargante concorreu, além de estarem desordenados e repetitivos, sem demonstrar vínculo com o cargo pleiteado.

A decisão proferida na SL 1816/BA não possui efeito vinculante e não afasta o ônus probatório individual da parte interessada. Trata-se de medida excepcional, com efeitos restritos, que não configura tese jurídica obrigatória ou fundamento suficiente para revisão do acórdão.

A jurisprudência do STJ veda a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a correção de vício implique, necessariamente, modificação do julgado — o que não ocorre no caso.

A interposição dos embargos com fundamento exclusivamente no inconformismo da parte não se coaduna com a função integrativa do recurso, tampouco com a finalidade prequestionadora prevista no CPC, quando ausente qualquer dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, admissível apenas quando a correção do vício identificado implica, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

A decisão proferida em sede de suspensão de liminar não possui efeito vinculante e não supre a ausência de prova individualizada exigida para configuração do direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 489, §1º, VI; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2235552/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8073104-34.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante
ADRIANA COSTA SANTANA
e como Embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03